Tribunal: CARF
Processo: 15553.720426/2019-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15553.720426/2019-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.282 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
JORGE RIBEIRO DA CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
JUROS SELIC
a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 04)
MULTA DE OFICIO.
Nos casos de lançamento de ofício, deve ser aplicada a multa de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Thiago Alvares Feital
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15553.720426/2019-12
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.282 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15553.720426/2019-12

(suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo
Rigo Pinheiro.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A impugnação do contribuinte foi julgada procedente (fls. 61/63).
Houve a interposição tempestiva de recurso voluntário, pleiteando o afastamento
da multa e dos juros.

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O julgado a quo manteve a aplicação da multa, sob a seguinte fundamentação:
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.282 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15553.720426/2019-12

De fato, a multa de ofício decorre de previsão expressa de lei, constante do art.
44, I, da Lei 9.430/96, sendo de aplicação obrigatória por parte da autoridade autuante. Além
disso, como constou do acórdão recorrido, não se admite, no caso vertente, análise quanto à
intenção do contribuinte, nos termos do art. 136 do CTN.
Quanto aos juros, invoco a Súmula CARF no 4, segundo a qual, “a partir de 1o de
abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)”.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 106
DF CARF MF
Original